Tribunal: TJDFT
Processo: 0722191-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722191-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO SIMOES FREJAT AGRAVADO: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 17.12.2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR